Tribunal: TJSP
Processo: 2153670-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu pedido de suspensão do feito até julgamento definitivo do inventário do pai da "de cujus" – Inconformismo da companheira, alegando que naqueles autos estão sendo discutidos seus direitos de meação e hereditários quanto ao patrimônio particular do falecido, pois após o falecimento seus bens foram indevidamente transferidos para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu pedido de suspensão do feito até julgamento definitivo do inventário do pai da "de cujus" – Inconformismo da companheira, alegando que naqueles autos estão sendo discutidos seus direitos de meação e hereditários quanto ao patrimônio particular do falecido, pois após o falecimento seus bens foram indevidamente transferidos para suas filhas, sem a reserva de sua parte, devendo, portanto, haver a suspensão destes autos - Descabimento - Não cabe ao juízo do inventário dos bens deixados pela herdeira, a análise do direito à meação da companheira de seu falecido pai que sequer é parte legítima para integrar o feito, visto não ser herdeira ou legatária da falecida - Hipótese em que eventuais direitos da agravante deverão ser pleiteados nos autos de inventário do falecido pai da "de cujus", seu suposto companheiro - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153670-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ODETE
MEDAUAR, são agravados MARISA CAMPOS MORAES AMATO, ANTONIO
CARLOS LIRA, CLAUDIA CAMPOS NETO e STÉFANO BAZZONI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153670-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - CY
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153670-63.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ODETE MEDAUAR
AGRAVADO: ESPÓLIO DE SILVANA CAMPOS MORAES
JUÍZA: VIVIAN WIPFLI
VOTO No 21.854
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Inventário Decisão
que indeferiu pedido de suspensão do feito até julgamento
definitivo do inventário do pai da “de cujus” Inconformismo da
companheira, alegando que naqueles autos estão sendo discutidos
seus direitos de meação e hereditários quanto ao patrimônio
particular do falecido, pois após o falecimento seus bens foram
indevidamente transferidos para suas filhas, sem a reserva de sua
parte, devendo, portanto, haver a suspensão destes autos -
Descabimento - Não cabe ao juízo do inventário dos bens
deixados pela herdeira, a análise do direito à meação da
companheira de seu falecido pai que sequer é parte legítima para
integrar o feito, visto não ser herdeira ou legatária da falecida -
Hipótese em que eventuais direitos da agravante deverão ser
pleiteados nos autos de inventário do falecido pai da “de cujus”,
seu suposto companheiro - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara de Família e Sucessões do Foro Central
Cível, em Ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de SILVANA CAMPOS
MORAES, que indeferiu pedido de suspensão do feito até julgamento definitivo da Ação
de Inventário dos bens deixados por Irany Novah Moraes, suposto companheiro da
agravante.
Alega a agravante, em apertada síntese, que manteve
união estável com o pai, já falecido, da “de cujus” e, naqueles autos de inventário, além do
direito de meação da agravante, ainda estão sendo discutidos seus direitos hereditários
quanto ao patrimônio particular do falecido Irany Novah Moraes, sendo que após seu
falecimento seus bens foram indevidamente transferidos para suas filhas, sem a reserva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153670-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - CY
sua parte, devendo, portanto, haver a suspensão destes autos até o julgamento definitivo do
inventário de seu companheiro, conforme previsto no artigo 313, inciso V, alínea 'a', do
Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento de seu recurso.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Foi apresentada a contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O agravo não merece provimento, em conformidade
com a fundamentação a seguir exposta.
A respeito do tema, é de se considerar que a lei
processual, ao aludir à suspensão do processo, somente autoriza sua suspensão quando o
exame da questão prejudicial não possa ser feito, primariamente, pelo próprio juiz da
causa.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “não é causa de suspensão do processo de inventário a pendência de
julgamento de ação de reconhecimento de sociedade de fato ajuizada em face dos
herdeiros do falecido companheiro” (STJ, 3a Turma, Resp no. 976.649, Ministra Nancy
Andrighi, j. 17/12/2009) .
Na hipótese dos autos, não vislumbro a existência de
prejudicialidade externa a justificar a suspensão deste feito.
Ademais, é de se verificar que não ficou demonstrada a
probabilidade do direito da agravante, que pretende impedir o prosseguimento deste feito,
no qual sequer é parte legítima para integrar, uma vez que não é herdeira ou legatária da
falecida SILVANA CAMPOS MORAES e, não possui, ao menos neste feito, qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153670-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - CY
direito a ser discutido.
Em que pesem as alegações das razões recursais, não se
revela razoável impedir o prosseguimento deste feito, pois não se vislumbra perigo de dano
à agravante, uma vez que seus eventuais direitos, na condição de companheira do pai, já
falecido, da “de cujus” deverão ser discutidos naqueles autos de Inventário de Irany Novah
Moraes.
Aliás, como bem salientado pela MMa Juíza de 1o
Grau: “Não cabe ao juízo do inventário dos bens deixados pela herdeira, a análise do
direito à meação da companheira de seu falecido pai. Eventual reserva de bens deveria
ser requerida perante o r. Juízo da ação de reconhecimento da união estável ou
inventário do companheiro, a quem cabe a análise da presença dos requisitos legais
para a providência cautelar” (cfr. fls. 48 do instrumento).
A propósito, a respeito do tema, “mutatis mutandis”,
confira-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“INVENTÁRIO - SUSPENSÃO POR AFORAMENTO DE
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL
-
DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (Agravo
de Instrumento no 2204707-66.2018.8.26.0000, 2a Câmara de
Direito Privado, Relator GIFFONI FERREIRA, j. 22/11/2018).
Desse modo, é caso de manutenção da decisão
agravada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator